Tribunal: STF
Processo: RHC 261975
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 848.252/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta nos autos que os recorrentes foram pronunciados como incursos no art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I e IV da Lei n. 12.850/2013 e art. 121, § 2º, incisos I, III, e IV do Código Penal.



    Neste recurso, a defesa alega ilegalidade na decisão de pronúncia, ao argumento de que o Tribunal local teria indevidamente se utilizado do brocardo in dubio pro societate em detrimento do in dubio pro reo, além de basear-se apenas em elementos do inquérito policial para validar a decisão.



    Requer, ao final, 



    “a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a ilegalidade da decisão de pronúncia dos pacientes, seja porque fundamentada no inadequado "princípio" in dubio pro societate em situação de manifesta insuficiência probatória, seja porque realizada com base exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.“



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa e homicídio qualificado. Pronúncia. Presença de materialidade e indícios de autoria. Requisitos do art. 413 do CPP. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável aos recorrentes, pronunciados como incursos no art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV da Lei n. 12.850/13 e art. 121, § 2º, incisos I, III, e IV do Código Penal. 



    2. A defesa alegou constrangimento ilegal, argumentando que o Tribunal de origem utilizou indevidamente o princípio in dubio pro societate em detrimento do in dubio pro reo, valendo-se apenas de elementos do inquérito policial para a decisão de pronúncia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando os recorrentes se limitam a reiterar os argumentos já expostos na inicial do habeas corpus, sem apresentar novos fundamentos. 



    4. Outra questão é saber se a decisão de pronúncia, baseada em elementos do inquérito policial e no princípio in dubio pro societate, é válida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido. 



    6. A decisão de pronúncia foi proferida com base em elementos probatórios existentes nos autos, incluindo testemunhos e documentos, não havendo coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido."



    O Ministro Relator, na decisão monocrática mantida pelo referido acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como se sabe, o juízo de pronúncia se caracteriza pela análise superficial acerca da existência de elementos aptos a apontar a materialidade do delito e os indícios de autoria atribuídos ao suposto infrator, não cabendo ao magistrado, nesta fase, proceder à incursão meritória, sob pena de ferir a competência do tribunal júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Em adendo, este Tribunal Superior tem mitigado a comezinha regra de que em sede do procedimento do Tribunal do Júri deva prevalecer, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate em detrimento do in dubio pro reo, em especial quando a decisão se pauta apenas em elementos colhidos na fase investigativa. Veja-se:



    (...)



    Não é, contudo, o que ocorreu no caso destes autos, eis que ao juízo de primeiro grau foi possível reconhecer e elencar os elementos nos quais se baseou para se convencer da existência de indícios mínimos de autoria imputados aos pacientes, em especial, o testemunho dos policiais envolvidos na investigação. 



    Da decisão de pronúncia, colhem-se as seguintes considerações:



    ‘No tocante à autoria, existem elementos razoáveis nos autos indicando o envolvimento dos acusados nos crimes nos crimes narrados na denúncia. Vejamos adiante. Egídio Maciel Ferrari, então delegado de polícia, afirmou que o acusado João Maria possui outros delitos os quais o depoente participou da investigação. Declarou que era de seu conhecimento que João Maria Sander Ferreira tinha envolvimento com o Primeiro Grupo Catarinense. Mencionou que não se recorda do acusado Lucas Madaloz de Souza. Disse que todo o crime ocorrido no interior de presídios e penitenciárias é complicado para delimitar e produzir provas, uma vez a restrição para atuação, contudo, neste caso, recorda-se de vários manuscritos/cartas que foram vinculados ao processo, que apontaram a existência de um corpo que havia sido enforcado dentro do presídio, mas à princípio achava-se que podia se tratar de suicídio, porém, por meio de provas coletadas, e de alguns internos, concluiu-se que se tratava de um homicídio perpetrado por João Maria e Lucas. Confirmou autoria das assinaturas dos documentos Termo de Depoimento de Lucas Madaloz de Souza (IP 5034090- 81.2020.8.24.0008, evento 1, inquérito 2, fls.49), bem como no Relatório Final (IP 5034090-81.2020.8.24.0008, evento 1, inquérito 2, fls.54). Alegou que, alguns dias antes ao ocorrido, a vítima disse que delataria algumas pessoas, e eventual tráfico de drogas no interior do presídio, fato que levou os agentes a desconfiarem que se tratava de um homicídio, e não um suicídio (evento 88). O policial penal Cláudio Matias disse que não se recorda dos fatos. Questionado pelo representante ministerial sobre alguns presos "regalia" o contaram que viram um interno enforcado no interior da galeria A2, porém, afirma não se recordar de tê-lo visto (evento 88). Dilmar Orlando, agente prisional, afirmou que trabalhava na noite do ocorrido das 20h (vinte horas) até às 8h (oito horas) da manhã do dia seguinte. Afirmou que a equipe responsável por abrir as celas da unidade prisional para servir o café da manhã, constatou que havia um detento já sem vida dentro da cela A2, e em seguida a equipe chamou o depoente, que isolou o local juntamente com outra agente, e então, chamaram a polícia civil e a perícia. Em um primeiro momento, pode constatar que houve a tentativa de simular um suicídio. Posteriormente, a perícia realizou o seu trabalho, e após retirarem o corpo, isolaram o espaço para iniciar a apuração da falta disciplinar, e alguns detentos foram ouvidos. Alegou que as suspeitas recaíram sobre os dois acusados, bem como outros suspeitos, sendo que os acusados confessaram que tiraram a vida da vítima João. Declarou que durante o período da noite não foi ouvido nenhum barulho ou grito, e por isso acredita-se que possa ter sido chamado mais internos para ajudar no crime, para que a vítima não tenha como demonstrar reação. Questionado sobre a participação dos envolvidos em grupo de organização criminosa, afirma que a inteligência apurou sobre esses fatos também, mas não se recorda dos detalhes. Afirmou que é comum, depois de homicídios dessa natureza, a situação ser explicada para "autoridades superiores" da organização criminosa, em especial quando não se tem autorização para os fazer, ou então, quando com permissão, relatam que cumpriram a missão. Disse que réus estavam ambos isolados em uma cela próxima a sala de oitivas, e usando a portinhola, sendo que o acusado João Maria confessou o crime, uma vez que sabia que seriam pegos, contudo, mas afirmou para o depoente que cometeram o crime porque eram obrigados, provavelmente pelas "autoridades" da organização criminosa. Afirmou que o réu João Maria Sander Ferreira era conhecido pelos agentes penitenciários por ser membro ativo e reiterado da organização criminosa, além de cometer diversas faltas disciplinares. Esclareceu que o acusado Lucas Madaloz de Souza concordou com o que o indiciado João Maria Sander Ferreira disse quanto a autoria de ambos do crime. Alegou que os internos faccionados trocam muito de função dentro da organização criminosa, internamente ao presídio, e de vulgo, e o fazem quando os agentes penitenciários descobrem tais informações, para que seja possível continuarem trocando bilhetes entre si. Declarou que os acusados não esconderam que o crime foi um homicídio ao invés de suicídio, e um dos motivos eram as "aves", ou seja, outros detentos que poderiam contar aos policiais. Afirmou que outros detentos contaram que, anteriormente ao dia do crime, a vítima se encontrava bastante alterada, agitada, em sua cela. Declarou que nas celas cabem cerca de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) pessoas (evento 88). O policial civil Juarez Maynart Pereira afirmou que analisou as cartas apreendidas na galeria, que foram transferidas à Divisão de Investigação Criminal. Declarou que confeccionou o relatório. Esclareceu que "picos", gíria interna dos detentos, são os manuscritos que os internos trocam entre si, ou que mandam por algum visitante para a parte externa do presídio. Depôs que sempre que ocorre uma morte, ou qualquer outra situação que quebre a hierarquia dentro do Primeiro Grupo Catarinense, os presos precisam se reportar a cúpula da organização criminosa, e como estão detidos, muitas vezes o fazem por meio de cartas. Disse que, analisando o contido nas cartas, era nítido o teor do crime em relação à vitima, que também era faccionada. Afirmou que o crime contra João Luiz Felsky Júnior se desenrolou porque ele teve uma condenação recente, de aproximadamente 14 (quatorze) anos, e por isso ele começou a causar confusão dentro da galeria com os outros detentos, e uma vez que os réus eram líderes da facção, tentaram acalmar a vítima, e até mesmo tentar não dar continuidade com a ideia dele de tirar a própria vida, e de ficar criando confusão com os outros detentos. Esclareceu que os manuscritos explicitavam que a vítima tinha feito duas armas dentro do próprio presídio, e estava andando com elas por dentro da roupa, e os indiciados tentaram convencer João Luiz Felsky Júnior a não andar com elas, e na ocasião, a vítima e o réu João Maria Sander Ferreira acabaram trocando empurrões e discutiram; após o mencionado, a vítima vez um novo armamento utilizando-se de uma colher, fato que gerou nova repreensão pelos demais acusados. Afirmou que João Luiz Felsky Júnior teria dito que sairia da facção, e se filiaria a outra, e que entraria para o "seguro" dentro do presídio. Alegou que todos esses fatos fizeram com que os réus tirassem a vida da vítima, em especial após João Luiz Felsky Júnior ter dito que trocaria de organização criminosa; dentro do estatuto do PCC há a previsão de que não há a necessidade de aprovação da cúpula para realizar a morte de faccionado rival, e por isso, acreditaram que poderiam retirar a vida da vítima. Declarou que o motivo da morte foi corroborado por diversas cartas. Depôs que uma das cartas dizia que a vítima descontaria a sua raiva, utilizando-se de suas armas feitas dentro do presídio, em um "safado", que seria a pessoa que é de fora da organização criminosa e filia-se a ela, ou que descontaria em alguém que não tivesse os mesmos princípios e ideias dos da facção. Reiterou que João Luiz Felsky Júnior disse que iria ao "seguro" e disse que exporia todos os ilícitos, e envolvidos, que ocorriam dentro do presídio, sendo que o depoente acredita que esse fato tenha sido um dos motivos dos réus terem ceifado a vida da vítima. Disse que reconhece a sua assinatura no relatório feito em etapa policial, contido no inquérito apenso, "inquérito 2", fls. 33, e reitera o conteúdo do mencionado documento (evento 88).’ 



    Não há dúvida, portanto, que a decisão de pronúncia foi proferida com lastro nos elementos probatórios existentes nos autos, razão pela qual deve ser mantida. 



    Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus.”  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, aptos a submeter os recorrentes ao Júri, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2025 PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente